Tribunal: TJSP
Processo: 1016859-15.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE SEGURO PRESTAMISTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
APELO DO AUTOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO OU ACESSO À JUSTIÇA. AUSENTE INDÍCIOS DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE SEGURO PRESTAMISTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
APELO DO AUTOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO OU ACESSO À JUSTIÇA. AUSENTE INDÍCIOS DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.